Tribunal: STF
Processo: RE 1403851
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPASSE DE PARCELA DO ICMS C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. RECEITAS TRIBUTÁRIAS. RETENÇÃO DO PERCENTUAL DE ICMS REPASSADO AO MUNICÍPIO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS POR INADEQUAÇÃO DA CONDUTA DO PODER PÚBLICO ESTATAL. 



    1. A Constituição Federal veda, expressamente, a retenção de recursos destinados ao repasse das receitas tributárias, sendo permitido, excepcionalmente, reter recursos decorrentes da repartição das receitas tributárias, nos casos em que o Estado tenha algum crédito junto ao ente federativo que irá receber a verba (CF, art. 160, parágrafo único, inciso I).



    2. Todavia, a exceção constitucional que autoriza a aludida retenção de verbas deve ser precedida do devido processo legal, com observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, sob pena de tornar tal ato abusivo e ilegal, já que contrário ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.



    3. A retenção dos valores operada pelo Estado de Goiás, da forma como ocorreu, violou a expectativa arrecadatória do Município autor, ao passo que, condicionar seu recebimento a expedição de precatório constitui imposição conflitante com a regra constitucional, que estabelece o creditamento como a forma do repasse.



    4. A sentença proferida nos autos é ilíquida e eventual necessidade de realização de prova pericial, para esclarecer os valores devidos, poderá ser avaliada na fase de liquidação.



    5. A verba honorária deve ser fixada após a liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS.” (pág. 1 do documento eletrônico 15).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, ofensa ao art. 160, parágrafo único, da mesma Carta, sob o argumento de que, para a implementação do direito de compensar o crédito entre os entes federados mediante retenção de valor nos repasses, não é necessária a prévia constituição do crédito tributário.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em confronto com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que a retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios prescinde da abertura de procedimento administrativo em que se garanta o contraditório e a ampla defesa. Nessa linha, sobre a mesma questão ora em análise, cito julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE ICMS DO ESTADO AO MUNICÍPIO. REPASSE A MAIOR. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO/COMPENSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRECEDENTE.



    1. Cuida-se de Ação Ordinária interposta pelo MUNICÍPIO DE IVOLÂNCIA/GO em face do ESTADO DE GOIÁS, por meio da qual requer o repasse do ICMS sem a retenção pretendida pelo Estado, alusiva a repasses a maior efetuados no ano de 2012.



    2. O Tribunal de origem acolheu a pretensão do Município de Ivolândia, sustentando que o referido bloqueio, na forma como ocorreu, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi instaurado, previamente, procedimento administrativo oportunizando a defesa do ente municipal.



    3. Verificando o Tribunal de Contas Estadual que houve repasse a maior, o Estado tem o direito de recuperar esse valor. O Município pode contestar, pela via administrativa ou judicial, a correção do cálculo.



    4. A retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios, conforme reconhecido por decisão do Tribunal de Contas Estadual prescinde da abertura de procedimento administrativo prévio. Nesse sentido, em situação análoga: ACO 3005 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/5/2019.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.381.377/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Retenção pela União de valores devidos ao Fundo de Participação dos Municípios FPM. 4. Desnecessidade de prévia constituição dos créditos tributários. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (RE 1.378.345-AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Com essa orientação, menciono ainda as seguintes decisões: RE 1.393.505/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.376.519-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.396.756/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 1.390.111/GO, de minha relatoria.



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento. Fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator